Tribunal: STF
Processo: HC 100137
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE 
   ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU 
   MEDICINAIS. CÓDIGO PENAL, ARTIGO 273. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 
   CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO 
   PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da 
   ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só 
   deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de 
   presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de 
   ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o 
   que não ocorre na situação sob exame.
II - Na hipótese, tem-se 
   questão controvertida, cuja solução demanda dilação probatória, o 
   que não se admite na estreita via do habeas corpus. 
III - Habeas 
   Corpus conhecido, mas denegada a ordem.